Tribunal: TJDFT
Processo: 0718045-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0718045-78.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: RAIMUNDA MARIA PEREIRA SARAIVA AGRAVADO: GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO EXECUTIVO. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO.
1. Havendo aprovação do plano de Recuperação Judicial pela assembleia de credores, devidamente homologado pelo Juízo Falimentar, ocorre a novação dos créditos submetidos, inseridos neste rol.
2. Todavia, incumbe à parte executada comprovar que houve, de fato, a inclusão do crédito exequendo objeto da lide no plano de recuperação, demonstrando, desta forma, a novação decorrente da homologação operada.
3. Uma vez que não restou evidenciada a inclusão do crédito exequendo no plano de recuperação, inexiste argumento apto a impedir o fiel prosseguimento da execução originária.
4. Agravo conhecido. DADO PROVIMENTO.